Tribunal: STF
Processo: ADI 3949
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-14
Data de publicação: 2008-08-14

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. 
   Art. 100 da Lei nº 11.514, de 14 de agosto de 2007. 3. 
   Consideração dos efeitos de propostas de alterações na legislação 
   tributária e das contribuições, inclusive quando se tratar de 
   desvinculação de receitas, que sejam objeto de proposta de emenda 
   constitucional, de projeto de lei ou de medida provisória que 
   esteja em tramitação no Congresso Nacional, na estimativa das 
   receitas do Projeto de Lei Orçamentária de 2008 e da respectiva 
   lei. 4. Preliminar de não-cabimento rejeitada: o Supremo Tribunal 
   Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da 
   constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver 
   um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, 
   independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato 
   de seu objeto. Possibilidade de submissão das normas de 
   diretrizes orçamentárias ao controle abstrato de 
   constitucionalidade. Precedentes. 5. O art. 100 da Lei n° 
   11.514/2007 possui conteúdo normativo comum a qualquer programa 
   orçamentário, que deve conter, obrigatoriamente, a estimativa das 
   receitas, a qual, por sua vez, deve levar em conta as alterações 
   na legislação tributária. 6. A expressão "legislação tributária", 
   contida no § 2º do art. 165, da Constituição Federal, tem sentido 
   lato, abrangendo em seu conteúdo semântico não só a lei em 
   sentido formal, mas qualquer ato normativo autorizado pelo 
   princípio da legalidade a criar, majorar, alterar alíquota ou 
   base de cálculo, extinguir tributo ou em relação a ele fixar 
   isenções, anistia ou remissão. 7. A previsão das alterações na 
   legislação tributária deve se basear nos projetos legislativos em 
   tramitação no Congresso Nacional. 8. Apesar da existência de 
   termo final de vigência da CPMF e da DRU (31 de dezembro de 2007),
   não seria exigível outro comportamento do Poder Executivo, na 
   elaboração da proposta orçamentária, e do Poder Legislativo, na 
   sua aprovação, que não o de levar em consideração, na estimativa 
   de receitas, os recursos financeiros provenientes dessas receitas 
   derivadas, as quais já eram objeto de proposta de Emenda 
   Constitucional (PEC n° 50, de 2007). O princípio da 
   universalidade em matéria orçamentária exige que todas as 
   receitas sejam previstas na lei orçamentária, sem possibilidade 
   de qualquer exclusão. 9. Medida cautelar indeferida.